Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-40.2025.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001465-40.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PATRICIA DO NASCIMENTO RABAIOLI LTDA - CNPJ: 22.485.651/0001-51 (APELADO), PATRICIA RABAIOLI ROCHA - CPF: 015.023.311-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 272, § 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A parte exequente sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação válida de seu patrono, apesar de pedido expresso de intimação exclusiva, bem como pela inexistência de intimação pessoal da parte, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida quando (i) desatendido pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado nos autos, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC; e (
ii
) inexistente intimação pessoal da parte exequente, como requisito do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 272, § 5o, do CPC estabelece que, havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogado específico, o seu desatendimento implica nulidade do ato. A garantia não se enfraquece no processo eletrônico, que deve observar, com rigor, as balizas do devido processo legal e da ampla defesa.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a inobservância do pedido expresso de intimação exclusiva enseja nulidade processual, por comprometer a regular ciência dos atos e a higidez do contraditório.

5. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, providência não comprovada nos autos. Ademais, conforme a Súmula no 240/STJ, é indispensável requerimento da parte contrária para a extinção por abandono em execução.

6. Configurado o vício de procedimento, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:
“1. O desatendimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado nos autos acarreta nulidade do ato processual, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, § 1o, do CPC, sendo inválida a sentença proferida sem a observância dessa formalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 272, § 5o, e 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp no 1.795.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.09.2019; STJ,
AgInt
na
ExeMS
no 9.682/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 02.03.2023; Súmula no 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1001465-40.2025.8.11.0108), ajuizada em face de PATRICIA DO NASCIMENTO RABAIOLI LTDA e PATRICIA DO NASCIMENTO RABAIOLI, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (cf. Id. no 345394384).

A apelante afirma que não houve abandono da causa, sustentando a nulidade da sentença por ausência de intimação válida de seu patrono, bem como por inobservância do art. 272, § 5o, do CPC, diante de pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678.

Aduz que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tampouco intimação pessoal da parte, como exige o art. 485, § 1o, do CPC, razão pela qual sustenta a ocorrência de
error
in procedendo.

Sustenta no mérito que as Cédulas de Crédito Bancário foram devidamente juntadas, assinadas eletronicamente, sendo desnecessária a apresentação de vias físicas originais.

Pede então a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução (cf. Id. no 345394388).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da extinção da execução por abandono da causa, diante da alegada ausência de intimação válida da parte exequente e de seu patrono.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se foram observadas as formalidades legais previstas nos
arts
. 272, § 5o, e 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na inexistência de intimação válida do advogado expressamente indicado para receber as comunicações processuais.

No caso em tela, assiste razão o apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente requereu expressamente que as intimações fossem realizadas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678.

O art. 272, § 5o, do CPC é categórico ao estabelecer que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

A sistemática do processo eletrônico não afasta essa garantia. Ao contrário, deve harmonizar-se com o devido processo legal e o direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado:

“Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”. (STJ -
AgInt
no REsp no 1.795.060/SP).

Da mesma forma, este Tribunal já decidiu:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART. 272, § 5o, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ é no sentido de que “havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”. (
AgInt
no REsp no 1.795.060/SP).

Se a empresa executada, de fato, tinha pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art. 272, § 5o, do CPC/15.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
- Agravo de Instrumento no 1018945-35.2023.8.11.0000,
Julgado
em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA EXTINTIVA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO SOMENTE NO NOME DA PARTE – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – AFRONTA AO ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC

“Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240” (STJ -
AgInt
na
ExeMS
: 9682 DF 2007/0007821-8, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2023).

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Sebastião Barbosa Farias - Apelação Cível no 0000309-67.2007.8.11.0107,
Julgado
em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

“EMENTA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1a, 2a e 5o, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC.

A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Guiomar Teodoro Borges - Agravo de Instrumento no 1020595-88.2021.8.11.0000,
Julgado
em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)

Além disso, a extinção do feito por abandono exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora e a intimação de seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

No caso, não há comprovação de intimação pessoal válida da exequente, tampouco de publicação regular no DJEN em nome do patrono indicado.

Portanto, a sentença recorrida incorreu em
error
in procedendo, impondo-se sua cassação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026